Tribunal: TJDFT
Processo: 0728373-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728373-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Número do processo: 0728373-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA, ora autora/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento de n. 0705894-55.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – ESPÓLIO DE ALBERTO ROBERTO COSTA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato que lhe impôs o ressarcimento de valores ao erário. Segundo o exposto na inicial, Alberto Roberto Costa era servidor público vinculado à Secretaria de Estado de Educação – SEE/DF e obteve licença remunerada para conclusão de curso de doutorado na Universidade de Brasília, a partir de 25/2/2019. No período da licença o servidor veio a falecer, em 23/12/2020. Sua herdeira iniciou procedimento de inventário (processo 0702480-76.2021.8.07.0009), no curso do qual veio informação da SEE/DF de que o servidor deveria repor ao erário a quantia de R$ 265.429,48, ao passo que havia crédito a receber de R$ 100.230,64, remanescendo saldo devedor de R$ 165.198,84. Afirma que o ressarcimento ao erário se deve ao fato de que os estudos que motivaram a licença não foram concluídos. Observa que o doutorado não foi concluído em razão do óbito do servidor, evento de força maior, e não de conduta desidiosa que lhe possa ser imputada. Diz que a lei de regência não prevê ressarcimento de valores recebidos para estudos em caso de falecimento. Sustenta que deve ser observada a razoabilidade na solução do caso. Acrescenta que deve ser paga a quantia de R$ 100.230,64, valor incontroverso reconhecido pela Administração como devido. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. Conforme planilha financeira elaborada pela Gerência de Pagamento da SEE/DF (ID 100871820), restou apurado que há saldo credor em favor do servidor falecido de R$ 100.230,64, ao passo que há necessidade de reposição ao erário do montante de R$ 265.429,48. Com isso, houve o encaminhamento do documento para pagamento do saldo de R$ 165.198,84. Não obstante as alegações da parte autora, a documentação referida não traz nenhuma informação sobre a natureza do débito. A planilha não indica que essa reposição tem por fundamento o fato de o curso de doutorado não ter sido concluído. A autora não trouxe cópia integral do processo administrativo em que foi feito o acerto de contas do servidor quanto às verbas remuneratórias, no qual, certamente, consta a exposição da motivação do ato administrativo. Sendo assim, não há como reconhecer, por ora, a probabilidade do direito alegado, na medida em que se desconhece por completo a natureza do crédito em questão. A análise do tema, portanto, deverá aguardar a reunião de melhores elementos no curso do processo. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Alega a agravante que o ente federativo requerido realizou acerto financeiro em virtude do falecimento do servidor, no qual cobra o valor das remunerações percebidas durante o período de licença remunerada. Sustenta que o curso de doutorado na Universidade de Brasília não foi concluído em virtude do falecimento do servidor, no dia 23/12/2020. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário até o julgamento do mérito da demanda. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observo que a agravante demonstrou os requisitos para concessão da medida antecipatória pretendida. O ressarcimento ao erário em caso de descumprimento das regras atinentes ao afastamento remunerado para estudos está previsto no art. 161, §5o, da Lei Complementar 840/2011 nos seguintes termos: “Art. 161. O servidor estável pode, no interesse da administração pública, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração ou subsídio, para participar de programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior, no País ou no exterior. (...) § 5o O servidor beneficiado pelo disposto neste artigo tem de ressarcir a despesa havida com seu afastamento, incluídos a remuneração ou o subsídio e os encargos sociais, da forma seguinte: I – proporcional, em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular ou vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável, antes de decorrido período igual ao do afastamento; II – integral, em caso de não obtenção do título ou grau que justificou seu afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito.” (grifo nosso) A Portaria 259/2013 da Secretaria de Educação do Distrito Federal, que regulamenta o aludido benefício, trata do tema de forma semelhante, confira-se: “Art. 57. O servidor beneficiado com o afastamento remunerado para estudos tem de ressarcir a despesa havida com seu afastamento, incluídos a remuneração ou o subsídio e os encargos sociais, da seguinte forma: I - proporcional, em caso de exoneração, demissão, aposentadoria voluntária, licença para tratar de interesse particular, vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável ou afastamento para servir a outro órgão ou entidade fora do complexo administrativo do Distrito Federal, antes de decorrido período igual ao do afastamento; II - integral, em caso de não obtenção do título ou grau que justificou seu afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito. (...) Art. 59. O servidor que tiver seu afastamento remunerado para estudos cancelado, com base no art. 55 desta Portaria, deverá ressarcir as despesas havidas com seu afastamento. Art. 60. Para fins de ressarcimento, será considerado o período em que o servidor esteve afastado, de acordo com a publicação no DODF.” Da leitura dos dispositivos normativos aplicáveis ao caso, verifica-se que o servidor que não obtiver o título ou grau que justifique o seu afastamento, deverá restituir integralmente todas as despesas havidas, incluindo sua remuneração, a menos que comprove hipótese de caso fortuito ou força maior. O Código Civil, em seu art. 393, Parágrafo único, prevê que “O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.” No caso dos autos, ficou demonstrado que o servidor faleceu no dia 23/12/2020, em decorrência da COVID-19, conforme se observa do atestado de óbito ID Num. 100871823. Já a planilha de acertos financeiros ID Num. 100871820 – Págs. 2-3, indica um desconto total de R$ 265.429,48 (duzentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos). O mesmo documento, em seu campo de observações, esclarece o período dos referidos descontos, da seguinte forma: “Obs: Reposição 10/12 13o Salário-Ativo/2019; 13o Salário-Ativo/2020; 1/3 Férias 2020 e 2021; período de licença remunerada para estudos de 25/02/2019 a janeiro/2021 e pagamento 3 meses LPA; 1/12 e 1/3 Férias residuais.” Assim, fica evidente que a restituição ao erário pleiteada decorre das verbas salarias pagas ao servidor falecido durante seu afastamento remunerado para estudos. Por outro lado, é nítido que o falecimento do servidor durante o afastamento remunerado, para estudos, configura hipótese de força maior, por se tratar de fato inevitável. Nesse contexto, conclui-se que a situação debatida nos autos se enquadra na exceção de força maior prevista no art. 161, §5o, II, da Lei Complementar 840/2011, ficando demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano é evidente e decorre da própria cobrança dos valores pretendidos pelo agravado, que podem comprometer o regular trâmite do inventário do falecido. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, na forma do art. Art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender o ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário dos valores pagos ao agravante durante o afastamento remunerado para estudos, até o julgamento de mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora